Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇAO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENCIA.

1. O pedido de substituição da penhora deve ser formulado no prazo de 10 dias contado da intimação do deferimento da penhora, por força do disposto no artigo 847, caput, do Código de Processo Civil (CPC).

2. Embora o pedido de substituição de penhora não tenha sido realizado na forma prevista pelo CPC, o magistrado pode deferi-lo quando verificar que é mais vantajosa às partes e ao próprio Poder Judiciário, porquanto terá o condão de solucionar o processo de forma mais célere, econômica e menos gravosa.

3. O magistrado deve conduzir o processo atento ao princípio da efetividade da jurisdição, o qual tem fundamento nos princípios da eficiência (art. 37 da Constituição Federal - CF), da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF), bem como nas próprias garantias inerentes ao devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF).

4. No caso, o exequente não manifestou oposição à substituição da penhora e não há motivos para o seu indeferimento. A substituição pretendida, de bem imóvel por depósito judicial, só apresenta vantagens a todos os sujeitos do processo, o que justifica sua autorização.

5. A prescrição intercorrente, prevista expressamente no art. 924, V, do Código de Processo Civil - CPC, consiste no fenômeno processual pelo qual o exequente perde o direito de exigir judicialmente o débito. A jurisprudência destaca a necessidade de verificar a inércia do credor ao longo do do processo de conhecimento ou cumprimento de sentença. Trata-se de instituto estabelecido, entre outras razões, com o propósito de efetivar o princípio constitucional da razoável duração do processo judicial, postulado no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

6. A previsão processual da prescrição intercorrente visa assegurar que execuções judiciais não corram por prazo indefinido: deve o credor ser diligente na condução do processo executivo, sob pena perda do seu direito.

7. No caso, resta demonstrado que a exequente foi diligente ao longo de todo processo, razão pela qual em nenhum momento houve sequer determinação de suspensão do feito. A demora do tramite processual se deu por motivos alheios à atuação e à vontade da exequente, o que afasta a aplicação do fenômeno da prescrição intercorrente.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.